Tribunal: TJDFT
Processo: 0007077-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007077-98.2017.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CORREIA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESACATO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ARTIGO 9o, INCISO II, A, CPM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o desacato praticado por militar da ativa, mesmo que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o artigo 9o, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, previsto no artigo 299, do Código Penal Militar, notadamente pelas declarações coesas e seguras das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. Mantém-se a redução facultativa da pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 81, § 1o, do Código de Processo Penal Militar. 4. A suspensão condicional da pena, a exemplo do que ocorre com as penas restritivas de direitos, tem nítida natureza punitiva e sancionatória, constituindo-se verdadeira modalidade de execução da condenação, sendo inadmissível, portanto, o seu cumprimento na forma provisória. 5. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da Defesa. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 1o e 9o, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, asseverando que o militar fora de serviço não comete crime de natureza militar, exceto se o crime for praticado em razão de estar se utilizando de sua prerrogativa de militar, inclusive se os envolvidos forem de instituições distintas. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STM e do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ao chegarem ao local, a 1o sargento Ângela e o cabo Felipe dirigiram-se ao acusado, momento em que o réu passou a desacatá-los, agindo com total menosprezo aos policiais, inclusive ao retirar a sua identidade militar do bolso, ficou passando na frente do rosto do cabo Felipe, além de ter proferido os seguintes termos, ‘vocês vão se arrombar...’” (ID Num. 18510562 - Pág. 4), que “Ora, pela análise do contexto fático acima delineado, observa-se que o réu, bombeiro militar da ativa, menosprezou e proferiu palavras de baixo calão para outros dois militares da ativa, restando configurada a conduta delituosa descrita no artigo 299, do Código Penal Militar, tendo sido sua ação dirigida para as vítimas, notadamente, policiais militares que estavam em exercício de suas funções, estando, inclusive, fardados, donde se conclui pela configuração de crime militar e, portanto, pela tipicidade da conduta atribuída ao réu, bem como pela competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito” (ID Num. 18510562 - Pág. 5/6), concluindo que “A toda evidência, as condutas praticadas pelo apelante se amoldam com perfeição ao artigo 299, do Código Penal Militar, o qual tipifica penalmente o ato de desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela” (ID Num. 18510562 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017